Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS PROTETIVOS DE CRÉDITO. PAGAMENTO EFETIVADO. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. É defeso ao recorrente inovar no recurso e apresentar alegação que não foi apreciada pelo magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância, o que impõe o conhecimento apenas parcial do recurso. Reconhece-se o dano moral experimentado, quando há indevida manutenção de inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, ainda que haja posterior pagamento da dívida. Nos termos do enunciado no 548, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. O valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. Levando em consideração os critérios para a quantificação da reparação pecuniária do dano moral, razoável a quantia fixada pela sentença, para reparar a lesão suportada, sancionar a conduta ilícita praticada pelo requerido e estimulá-lo a ser mais diligente, para evitar a reiteração de semelhante comportamento.